Tribunal: STF
Processo: HC 261871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de trancamento de processo penal. Presença de fortes indícios de autoria. Processo penal que deve seguir seu curso regularmente. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Acusado de homicídio requer trancamento de processo penal, sob a alegação de que não há indícios de autoria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se um processo deve ser extinto antes que a acusação tenha a oportunidade de produzir as provas que confirmem os indícios de autoria.



    III. Razões de decidir



    3. Teses de nulidade e de negativa de autoria são afetas à instrução processual, e não à fase de recebimento de denúncia.



    4. O trancamento de processo penal somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido